Tribunal: TJMT
Processo: 0001380-55.2017.8.11.0107
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001380-55.2017.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Arrendamento Rural, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEO LUIZ BERTEI - CPF: 230.649.510-68 (APELADO), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), BRUNO ROMAN ROSS - CPF: 047.901.221-07 (APELANTE), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (ADVOGADO), LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI - CPF: 023.510.119-29 (ADVOGADO), NELSON ROMAN ROSS - CPF: 425.343.649-87 (APELANTE), WANDERLEIA ARALDI ROMAN ROSS - CPF: 774.188.671-15 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
º
0001380-55.2017.8.11.0107 – Nova Ubiratã

Apelantes:
Bruno Roman Ross e outros

Apelado:
Cleo Luiz Bertei

E M E N T A

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA – ARRENDAMENTO RURAL – PLANTIO DE SOJA – BAIXA PRODUTIVIDADE – INFESTAÇÃO DE NEMATOIDES – AUSÊNCIA DE PROVAS – ART. 373, II, DO CPC – CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS QUE DEMONSTRA O DIREITO ALEGADO PELA PARTE AUTORA – VALORAÇÃO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – TEORIA DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – INAPLICABILIDADE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CLÁUSULA QUE ESTIPULOU O PAGAMENTO EM PRODUTO E A FORMA DE CÁLCULO DO ARRENDAMENTO – OFENSA AOS ARTS. 17 E 18, AMBOS DO DECRETO-LEI N. 59.566/66 (ESTATUTO DA TERRA) – RELATIVIZAÇÃO – USOS E COSTUMES DA REGIÃO – BOA-FÉ CONTRATUTAL – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 373, inc. I e II, do CPC, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso, tendo a parte autora comprovado as suas alegações afetas a inadimplência do contrato de arrendamento rural, a imposição do pagamento ao arrendatário é medida que se impõe.

Nos termos do art. 371, do CPC, o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

A exceção do contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus) é terreno das convenções sinalagmáticas, pois, só se pode compreendê-la nos negócios jurídicos onde haja prestações recíprocas e simultâneas.

Descabe as alegações desprovidas de lastro probatório como aptas a ensejar a aplicação da regra de exceção de contrato não cumprido.

Considerando os usos e costumes da região onde se firmou o contrato, visto ser prática comum a fixação do preço do arrendamento rural em produto, há que se relativizar a aplicação dos arts. 17 e 18, ambos do Decreto-lei n. 59.566/66, não se falando em nulidade da cláusula, ainda mais quando não demonstrada a onerosidade ou prejuízo.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
º
0001380-55.2017.8.11.0107 – Nova Ubiratã

Apelantes:
Bruno Roman Ross e outros

Apelado:
Cleo Luiz Bertei

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Bruno Roman Ross e outros, em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, que nos autos da ação de rescisão contratual c/c cobrança que lhes move Cleo Luiz Bertei, julgou procedente o feito, para declarar a rescisão do contrato de arrendamento rural firmado entre as partes, condenando os réus ao pagamento do referido arrendamento no período de 02.04.2017 a 06.09.2017, acrescido dos consectários legais, cujo montante será apurado em sede de liquidação de sentença, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, bem como manteve os fiadores no polo passivo da lide, deferindo o benefício de ordem, na forma do art. 794, do CPC.

Inconformados, os apelantes sustentam que inexiste mora no contrato de arrendamento rural firmado entre as partes, ante a sua bilateralidade, tendo em vista que a área entregue pelo apelado não se prestava para o plantio de soja, uma vez que estava infestada de nematoide, conforme demonstrado pelo conjunto probatório produzido nos autos, devendo do aludido pacto ser anulado, nos termos dos arts. 2º e 3º, ambos do Decreto-Lei n. 59.566/66 (Estatuto da Terra). Seguem sustentando, que os laudos periciais apresentados demonstram que a sua lavoura de soja foi infestada por nematoide, provocando uma baixa produtividade, dando ensejo à rescisão contratual por perda do objeto e não por inadimplência injustificada, conforme estipulado na cláusula décima do contrato entabulado entre os litigantes, razão pela qual a mora deve ser afastada. Firmes no seu propósito, defendem que deve ser aplicada a teoria da exceção do contrato não cumprido na espécie, em decorrência da infestação de nematoide, na forma dos arts. 476 e 477, ambos do C. Civil. Defendem também, a nulidade dos valores e da forma de cálculo do arrendamento fixado na cláusula quinta do pacto em questão, pois, é vedado ajustar o preço em quantidade fixa de frutos ou produtos ou o seu equivalente em dinheiro, não podendo a soma dos preços do aluguel exceder a 30% (trinta por cento) do valor da área arrendada como ocorreu no caso, conforme disposto no art. 18, parágrafo único e art. 17, §2º, ambos do Decreto-Lei n. 59.566/66 (Estatuto da Terra). Alegam ainda, que diante do benefício de ordem deferido pelo magistrado aos fiadores, devem ser desconstituídas as averbações premonitórias e/ou penhoras que recaem sobre seus bens, nos autos da ação de execução n. 0001143-21.2017.8.11.0107, além do reconhecimento da ilegitimidade passiva dos mesmos, com aplicação da sucumbência recíproca, com fulcro no art. 86,
caput
, do CPC. Requerem a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 202259210), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda, a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
º
0001380-55.2017.8.11.0107 – Nova Ubiratã

Apelantes:
Bruno Roman Ross e outros

Apelado:
Cleo Luiz Bertei

V O T O

Cinge-se dos autos que Cleo Luiz Bertei ajuizou ação de rescisão contratual c/c cobrança em desfavor de Bruno Roman Ross, Nelson Roman Ross e Wanderleia Araldi Roman Ross, aduzindo que firmou contrato de arrendamento rural com o primeiro réu, tendo os demais réus como fiadores, para o plantio e cultivo de soja em uma área de 600,00 (seiscentos) hectares, sendo o pagamento efetuado em sacas de soja, contudo, o arrendatário ficou inadimplente no período de 01.04.2016 a 01.04.2017, dando ensejo ao ajuizamento do feito executivo n. 0001143-21.2017.811.0107, além do manejo da presente demanda para requerer a rescisão contratual e o pagamento do arrendamento do período posterior a 01.04.2017.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que os réus não comprovaram a alegação de inaptidão da área arrendada, ante a suposta infestação de nematoide, julgou procedente o feito, para declarar a rescisão do contrato de arrendamento rural firmado entre as partes, condenando-os ao pagamento do referido arrendamento no período de 02.04.2017 a 06.09.2017, acrescido dos consectários legais, cujo montante será apurado em sede de liquidação de sentença, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, bem como manteve os fiadores no polo passivo da lide, deferindo o benefício de ordem, na forma do art. 794, do CPC (id. 202259698).

Irresignados, os apelantes sustentam que inexiste mora no contrato de arrendamento rural firmado entre as partes, ante a sua bilateralidade, tendo em vista que a área entregue pelo apelado não se prestava para o plantio de soja, uma vez que estava infestada de nematoide, conforme demonstrado pelo conjunto probatório produzido nos autos, devendo do aludido pacto ser anulado, nos termos dos arts. 2º e 3º, ambos do Decreto-Lei n. 59.566/66 (Estatuto da Terra).

Seguem sustentando, que os laudos periciais apresentados demonstram que a sua lavoura de soja foi infestada por nematoide, provocando uma baixa produtividade, dando ensejo à rescisão contratual por perda do objeto e não por inadimplência injustificada, conforme estipulado na cláusula décima do contrato entabulado entre os litigantes, razão pela qual a mora deve ser afastada.

Firmes no seu propósito, defendem que deve ser aplicada a teoria da exceção do contrato não cumprido na espécie, em decorrência da infestação de nematoide, na forma dos arts. 476 e 477, ambos do C. Civil.

Defendem também, a nulidade dos valores e da forma de cálculo do arrendamento fixado na cláusula quinta do pacto em questão, pois, é vedado ajustar o preço em quantidade fixa de frutos ou produtos ou o seu equivalente em dinheiro, não podendo a soma dos preços do aluguel exceder a 30% (trinta por cento) do valor da área arrendada como ocorreu no caso, conforme disposto no art. 18, parágrafo único e art. 17, §2º, ambos do Decreto-Lei n. 59.566/66 (Estatuto da Terra).

Alegam ainda, que diante do benefício de ordem deferido pelo magistrado aos fiadores, devem ser desconstituídas as averbações premonitórias e/ou penhoras que recaem sobre seus bens, nos autos da ação de execução n. 0001143-21.2017.8.11.0107, além do reconhecimento da ilegitimidade passiva dos mesmos, com aplicação da sucumbência recíproca, com fulcro no art. 86,
caput
, do CPC. Requerem a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que
o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu
, em que pese às alegações dos réus, ora apelantes, o certo é que os documentos trazidos à baila não demonstraram, de forma cabal, que a área arrendada estava infestada de nematoides, impedindo o plantio o cultivo de soja, prejudicando a sua safra e, consequentemente, o cumprimento do contrato de arrendamento rural firmado entre as partes, afastando a mora.

Na verdade, com a devida vênia os laudos periciais apresentados pelos réus, ora recorrentes, foram produzidos de forma unilateral, não possuindo o condão de corroborar com as alegações postas na contestação, mormente por não trazerem
“informações sobre a quantidade da população de nematoide (nível da infestação) e/ou os mapas demonstrativos de quanto da área plantada estava contaminada pelos vermes”
(id. 202259698).

Nesse contexto, os arts. 371 e 479, ambos do CPC, dispõe acerca da necessidade do magistrado expor no
decisum
as razões da formação do seu convencimento acerca da adoção ou não do laudo pericial, confira,
verbis
:

“Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”

“Art. 479. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.”

O ilustre doutrinador Luiz Miguel Garcia Medina, nos comentários ao art. 479, do CPC, tece considerações sobre o objetivo e a importância da fundamentação da decisão acerca dos motivos que levaram a homologação do laudo pericial, mormente quando há impugnação do mesmo, vejamos:

“
Valoração da prova pericial.
[...]
Deverá o juiz examinar todo o acervo probatório, justificando racionalmente os motivos que o levaram a seguir as conclusões do laudo pericial
ou a desprezá-las, em favor de outra prova que tenha sido produzida. O disposto no art. 479 do CPC/2015 deve ser levado em consideração ao momento de se definir a importância de cada uma das provas produzidas – e não apenas da prova pericial:
deve o juiz indicar na sentença, racionalmente, os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar cada uma das provas produzidas. Deve o juiz, enfim, indicar na sentença os graus de confirmação de cada uma das provas produzidas, cotejando-as
(usa a expressão “gradi di conferma” Michele Taruffo, La prova nel processo civile, p. 229). [...]”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 3ª Ed., São Paulo: Editor Revista dos Tribunais, 2015 – negritei)

Nessa trilha, andou bem a d. magistrada ao não considerar os laudos apresentados, senão vejamos,
verbis
:

“Sucede-se que, apesar da afirmação da presença significante e devastadora do nematoide, não há registros de reclamações ou baixas na vegetação de períodos anteriores aos anos de 2016 e 2017, mesmo tratando-se de um patógeno progressivo, isto é, que, com o cultivo, acaba espalhando-se pela área ao longo dos anos.

Tais dados poderiam ser facilmente obtidos por meio dos Mapas de Índice de Vegetação da Diferença Normalizada (NDVI), o que, apesar do fácil acesso, já que os Arrendatários estavam devidamente acompanhados por profissionais qualificados, não foram apresentados aos autos.

Os Arrendatários anteriores e posteriores aos ora Embargantes, usufruíram das mesmas terras por longos períodos de contrato, obtendo resultados favoráveis, o que diverge das alegações fundadas nas consequências provocadas pelo alto nível de infestação de nematoides.

É certo que, independentemente de existirem diferentes espécies, o nematoide possui as características de não atacar uma área por inteiro e, também, causar manchas na área infectada, denominadas reboleiras, mas só em proporções gigantescas para inviabilizar toda uma área de plantio, ainda mais se falando em 1.630,5379 ha (um mil seiscentos e trinta hectares e cinquenta e três ares e setenta e nove centiares).

Os laudos periciais unilaterais apresentados pelos Embargantes não trazem informações sobre a quantidade da população de nematoide (nível da infestação) e/ou os mapas demonstrativos de quanto da área plantada estava contaminada pelos vermes.

Além disso, a impugnação do Embargado em relação à coleta de amostra da soja merece atenção, pois obviamente interfere no resultado do exame. A amostragem para ser válida deve seguir uma metodologia cientificamente testada e validada, para garantir que os resultados fiquem dentro dos padrões aceitáveis de erro, buscando-se evitar conclusões precipitadas.

Existe, inclusive, um período adequado para realização da amostragem, e, de conseguinte, submissão à análise, o que não consta nos laudos e documentos juntados, não havendo como saber se foi observado ou quando foi realizada a retirada da amostragem
.

É necessário muito cuidado quanto à conclusão dos problemas ensejadores do
déficit
da colheita, pois várias são as doenças que atacam a plantação, os prejuízos por falta de correção adequada ao solo e/ou por estresse hídrico.

Ainda, na audiência de instrução e julgamento realizada nos autos nº 1927-95.2017.811.0107, os depoimentos pessoais dos embargantes reforçaram o fundamento de que não é plausível justificar o prejuízo da colheita do ano de 2017 apenas com a presença de nematoides, pois, ao que tudo indica, a quantidade de calcário utilizado seria incapaz de corrigir devidamente qualquer solo; onerando, por consequência, o Embargado pela má condução do plantio.

Desta forma, não havendo provas sólidas da inaptidão da área arrendada, e tratando-se de instrumento particular estipulado livremente entre as partes, de comum acordo, com objeto certo e líquido, não vejo fundamentos a viciar sua validade, e, de conseguinte, exequibilidade
.”
(id. 202259698 – negritei e grifei).

Não obstante, a área em questão já havia sido arrendada anteriormente, de modo que as provas apresentadas nos autos, inclusive com depoimentos testemunhais, demonstra que nenhum dos arrendatários anteriores, inclusive os próprios recorrentes, tiveram problemas de plantio e cultivo de soja ou perda da safra em razão de infestação por nematoide.

Assim, consoante bem anotado pela condutora do feito, os réus, ora apelantes, deveriam ter produzido a prova pericial, de forma antecipada, através de procedimento próprio, o que não ocorreu.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MATERIAL E MORAL –
DANOS DECORRENTES DE AUSÊNCIA DE GERMINAÇÃO DE SEMENTES
– VÍCIO DO PRODUTO – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Apesar de o Código de Defesa do Consumidor haver consagrado a teoria objetiva em matéria de responsabilidade civil, não está o consumidor desonerado de realizar suas provas no processo, devendo demonstrar o dano e o nexo de causalidade existente entre este e o produto ou serviço, sem que ausente o dever de indenizar.

Não cuidando o consumidor em demonstrar minimamente a própria ausência de germinação das sementes que afirma serem de má qualidade, deixando de se acautelar para realizar prova pericial antecipada, não há falar em responsabilização dos fornecedores
.”
(TJMT, RAC n. 0003033-20.2008.8.11.0039), 5ª Câm. Cív., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 30.07.2014 – negritei e grifei).

Assim sendo, embora os réus, ora recorrentes, insistam na alegação de que a d. magistrada não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 – negritei)

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Nessa trilha, reafirma-se que, diante das provas apresentadas pelo apelado, competia aos apelantes comprovarem que a sua inadimplência se deu em razão da área arrendada não se prestar para o plantio de soja, uma vez que estava infestada de nematoide, conforme preceitua o art. 373, inc. II, do CPC, por se tratar de fato extintivo do direito do autor ou ainda de algum outro fato impeditivo ou modificativo do quanto pretendido pela mesmo, motivo pelo qual não há que se falar na nulidade do pacto em questão.

Por conseguinte, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para os recorrentes o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertaram, repisa-se.

Nesse sentido é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“AÇÃO DE COBRANÇA – PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA – CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS – VALORAÇÃO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – APLICAÇÃO DO ART. 940, DO C. CIVIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE MÁ-FÉ DO CREDOR –SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

O art. 373, inc. I e II, do CPC, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Nos termos do art. 371, do CPC, o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento
. [...]”
(RAC n. 3.574/2018, minha relatoria, j. 09.05.2018 – negritei).

De outra banda, sabe-se que a exceção do contrato não cumprido (
exceptio non adimpleti contractus
) é terreno das convenções sinalagmáticas, pois, só se pode compreendê-la nos negócios jurídicos onde haja prestações recíprocas e simultâneas.

Por conseguinte, não há como aplicar ao caso a regra da exceção do contrato não cumprido, prevista no art. 476, do C. Civil, vez que a baixa produtividade da safra não possui o condão de afastar a inadimplência dos devedores,
além de não ser possível querer imputar a ausência de boa-fé, nos moldes dos arts. 113 e 422, do mesmo
codex
.

Já tive a oportunidade de votar nesse sentido,
verbis
:

“
EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – INADIMPLEMENTO –
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA REGRA DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – DECORRENTE DA BAIXA PRODUTIVIDADE – INAPLICABILIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção do contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus) é terreno das convenções sinalagmáticas, pois só se pode compreendê-la nos negócios jurídicos onde haja prestações recíprocas e simultâneas.

Descabe as alegações de baixa produtividade como aptas a ensejar a aplicação da regra de exceção de contrato não cumprido
.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”
(RAC 0002730-94.2017.8.11.0037, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 15.02.2023 – negritei e grifei).

Avançando na elucidação da celeuma, no tocante a alegação de nulidade dos valores e da forma de cálculo do arrendamento fixado na cláusula quinta do pacto em questão, em que pese à literalidade do art. 17, §2º e art. 18, parágrafo único, ambos do Decreto-lei n. 59.566/66 (Estatuto da Terra), que veda a soma dos preços do aluguel exceder 30% (trinta por cento) do valor da área arrendada e que seja ajustado como preço do arrendamento quantidade fixa de produto ou o seu equivalente em dinheiro, tenho que as aludidas normas legais devem ser interpretadas com moderação, ou seja, relativizadas.

Com efeito, a forma de pagamento e cálculo pactuada é prática comum e usual nos contratos da espécie nas regiões produtoras de grãos deste Estado, devendo, portanto, ser respeitada.

Ora, há que se considerar ainda o tempo em que foi editado o Decreto-Lei n. 59.566/66, por se passar aproximadamente 58 (cinquenta e oito) anos, e nesse interstício muito foi alterado, principalmente com relação a essa matéria quanto à possibilidade de pagamento em produto.

Desse modo, há que se entender pela boa-fé entre os contratantes que aceitaram o modo de pagamento do aluguel da terra, não podendo no decorrer do contrato uma das partes suscitar a nulidade da cláusula sem que se demonstre o efetivo prejuízo.

Importante notar que os apelantes, nas suas razões, argumentam a impossibilidade de vincular o preço do arrendamento à determinada quantidade de produto, além da forma de cálculo, diante da vedação legal existente, mas nem mesmo chega a afirmar prejuízo, alegando somente a inexistência de mora em razão da nulidade da cláusula de pagamento.

Com isso, reputo despropositada a alegação de nulidade da cláusula quinta do contrato de arrendamento, posto que não se afigura de boa-fé por parte dos recorrentes, na forma do art. 422, do C. Civil, entabular contrato de arrendamento rural com o apelado, do qual aceitou todos os termos pactuados à época da contratação, tendo, inclusive, se beneficiado de safras do contrato, mas, agora que se encontra inadimplente, vem alegar nulidade de cláusula, com amparo no Decreto-lei n. 59.566/66.

Destarte, há muito a jurisprudência do c. STJ revela a possibilidade de pagamento em produto e forma de cálculo, considerando inclusive os usos e costumes do local contratual, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. CLÁUSULA QUE FIXA O PREÇO EM PRODUTOS. CONTRARIEDADE AO DISPOSTO NO DEC. 59.566/66. CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DA HIPÓTESE. BOA-FÉ OBJETIVA. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. NEMO AUDITUR PROPRIAM TURPITUDINEM ALLEGANS
.

[...]

4. O Dec. 59.566/66, em seu art. 18, parágrafo único, veda que os contratantes ajustem o preço do arrendamento rural em quantidade fixa de frutos ou produtos (ou de seu equivalente em dinheiro).

5. Esta Corte Superior tem entendido que a invocação de vício no negócio jurídico por quem a ele deu causa revela conduta contraditória, apta a obstar o decreto judicial da invalidade alegada, na medida em que representa afronta à boa-fé objetiva, princípio consagrado no art. 422 do CC/02. Precedentes.

6. No particular, o que se verifica é que, além de não ter sido apontado qualquer vício de consentimento na contratação, a avença foi firmada há mais de 16 anos, não havendo notícia de que, antes da oposição dos presentes embargos, (aproximadamente quatro anos após o advento do termo final pactuado), o recorrente tenha apresentado qualquer insurgência quanto à cláusula que ora se discute.

7. Entender pela inviabilidade do prosseguimento desta execução equivaleria a premiar o comportamento contraditório do recorrente, que, durante mais de metade do período de vigência do contrato, adimpliu sua obrigação nos moldes como acordado (entrega de produto), tendo invocado a nulidade da cláusula tão somente quando em curso o processo executivo que objetivava a satisfação das parcelas não pagas, em clara ofensa à legítima confiança depositada no negócio jurídico pela recorrida
.

8. A proibição de comportamentos contraditórios constitui legítima expressão do interesse público, que se consubstancia tanto na tutela da confiança quanto na intolerância à pratica de condutas maliciosas, torpes ou ardis.

9. O fato de o contrato que aparelha a presente execução ter previsto a remuneração do arrendamento em quantidade fixa de sacas de soja não lhe retira, por si só, os atributos que o caracterizam como título executivo - certeza, exigibilidade e liquidez (arts. 580 e 618, I, do CPC/73). No particular, o Tribunal de origem, soberano no exame do acervo fático-probatório, foi categórico ao afirmar que o efetivo valor da dívida em cobrança pode ser obtido mediante simples operação matemática.

10. O reexame de fatos e provas é vedado em recurso especial. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”
(REsp n. 1.692.763/MT, 3ª Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 11.12.2018 – negritei e grifei).

Na mesma senda:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESILIÇÃO CONTRATUAL C/C DESPEJO, COBRANÇA E INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – TUTELA DEFERIDA PARA DETERMINAR O DESPEJO DA ARRENDANTE DO IMÓVEL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL POR OFENSA AO DECRETO Nº 59.566/66; NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DE DANOS IRREPARÁVEIS OU DE DIFÍCIL – DECABIMENTO – CONTRATAÇÃO E INADIMPLÊNCIA COMPROVADA E AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A POSSIBILIDADE DE DANO INCERTO OU DE DIFICIL REPARAÇÃO – FUMUS BONI IURIS QUE MILITA EM FAVOR DA AGRAVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

[...]

Não se afigura de boa-fé entabular contrato de arrendamento rural, do qual a própria arrendatária aceitou todos os termos pactuados à época da contratação, tendo, inclusive, já se beneficiado de um ano do contrato, e agora que se encontra inadimplente vir alegar nulidade de suas cláusulas para evitar o despejo liminar, com amparo no Decreto nº 59.566/66 - Estatuto da Terra. Uma vez que a agravante não comprovou qualquer irregularidade/nulidade na notificação extrajudicial efetivada pela arrendante e, tampouco os eventuais prejuízos advindos da tutela antecipada que determinou o despejo do imóvel arrendado, considera-se escorreita a decisão singular, se configurada a inadimplência da arrendatária
.”
(TJMT, RAI n. 101.193/2010, 2ª Câm. Cív., Rela. Desa. Marilsen Andrade Addário, j. 17.11.2010 – negritei).

“RAC - CONTRATO AGRÁRIO DE ARRENDAMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGADA NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL QUE FIXA DO PAGAMETNO EM PRODUTO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Não é nula a cláusula do Contrato de Arrendamento Rural que fixa o pagamento do arrendamento em produto. Aplicação do art. 18, parágrafo único do Decreto nº 59.566/66 que deve ser relativizado, considerando-se a boa-fé contratual que permeou a celebração do negócio
.”
(TJMT, RAC n. 112.991/2011, 2ª Câm. Cív., Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 13.03.2013 – negritei).

“DESPEJO – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – MORA CONSTITUÍDA – REQUISITOS DO ART. 273, CPC ATENDIDOS - TUTELA DEFERIDA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CLÁUSULA QUE ESTIPULOU O PAGAMENTO EM PRODUTO – OFENSA AO ART. 18, DECRETO-LEI N. 59.566/66 – RELATIVIZAÇÃO – USOS E COSTUMES DA REGIÃO – BOA-FÉ CONTRATUTAL – DECISÃO ESCORREITA – DESPROVIMENTO.

Constatada a inadimplência e constituído em mora, revelam-se presentes os pressupostos para a concessão da antecipação de tutela.

Considerando os usos e costumes da região onde se firmou o contrato, visto ser prática comum a fixação do preço do arrendamento rural em produto, há que se relativizar a aplicação do art. 18, do Decreto-lei n. 59.566/66, não se falando em nulidade da cláusula, ainda mais quando não demonstrada a onerosidade ou prejuízo.
”
(TJMT, RAI n. 103.543/2014, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 08.10.2014 – negritei).

Com essas considerações, entendo ser possível a fixação do preço em produto, no contrato de arrendamento rural, além da forma de cálculo, consoante os costumes das regiões produtoras de grãos deste Estado e que hão de ser respeitados, e também para evitar o enriquecimento ilícito da parte contratante que, quando do pagamento e após ter explorado o objeto do contrato, vem alegar nulidade de cláusula.

Isso porque, tais questões superam a proibição veiculada pelo Decreto-Lei n. 59.566/66, que não se considera, notadamente por que não controverteram as partes sobre a efetividade e justeza da cláusula que assim vigorou desde o início do pacto.

Dando seguimento a análise das razões recursais, não há que se falar na exclusão dos fiadores do polo passivo da lide em razão do deferimento do benefício de ordem, tendo em vista que tanto o art. 827, do C. Civil, quanto o art. 794, do CPC, não o eximem de suas obrigações, devendo apenas ser respeitada a ordem de execução dos bens, para que primeiro sejam executados os bens do devedor, o que ocorreu no caso vertente.

Ademais, quanto ao pleito de desconstituição das averbações premonitórias e/ou penhoras sobre os bens dos fiadores, convém esclarecer que tal questão deve ser resolvida e debatida nos autos da ação de execução n. 0001143-21.2017.8.11.0107 e não nesta demanda, sob pena de tumulto e desordem processual.

Por fim, sendo a demanda julgada procedente,
não há que se falar na aplicação da sucumbência recíproca, com fulcro no art. 86,
caput
, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso dos apelantes, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 13 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024